Tribunal: TJDFT
Processo: 0746415-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0746415-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO BORGES CAIXETA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O O art. 1.007, §4o, do CPC, dispõe que “O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Compulsando os autos, verifico que o recurso foi interposto em 28/10/2024, sem o respectivo comprovante de recolhimento do preparo, o qual somente foi anexado aos autos em 29/10/2024, com demonstrativo de pagamento nessa data (ID 65753172). Portando, ante a ausência de comprovação de pagamento do preparo por ocasião da interposição do agravo, o preparo recursal deve ser recolhido em dobro. Assim, intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, complemente o recolhimento das custas recursais, em atenção ao disposto no art. 1.007, §§ 2o e 4o, do CPC, sob pena de deserção. P. I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator